Tribunal: TJDFT
Processo: 0728086-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE VISITAS À INFANTE HOMOLOGADO POR SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO E REITERADO PELA GENITORA. ANIMOSIDADE ENTRE OS GENITORES EM PREJUÍZO À CONVIVÊNCIA DA CRIANÇA. APLICAÇÃO DE MULTA. AFASTAMENTO. PECULIARIDADES DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença manejado pelo pai da infante contra a ora agravante e genitora da referida criança, sob o fundamento de que a executada descumpriu o acordo de visitas da filha em relação ao exequente, rejeitou a impugnação da executada e aplicou a multa no importe de R$500,00 (quinhentos reais).
2. Na hipótese vertente, o contexto fático-probatório dos autos de origem revela a relação conflituosa entre as partes, com reflexos negativos à convivência das partes com a filha infante. Desse modo, considerando o princípio do melhor interesse da criança, a análise sobre o descumprimento do acordo que regulamentou as visitas da infante deve ser efetuada com cautela, evitando-se o incremento da situação de animosidade, haja vista que o regime de visitas tem por finalidade, primordial, atender os interesses da menor e fortalecer os vínculos entre ela e a família.
3. A questão posta a desate revela desacordo entre as partes no que diz respeito à forma como devem ser realizadas as visitas do agravado em relação à filha. De um lado, ele aduz que a agravante tem impedido e dificultado o exercício desse direito. Por outro, a agravada alega que tem receio de encontrar com o recorrido, em virtude de seu comportamento agressivo e insiste no fato de que as visitas devem ser viabilizadas por meio de interposta pessoa. A agravante alega que não tem impedido nem dificultado o direito de visitas do agravado, pelo contrário, entende a importância da convivência entre pai e filha, entretanto, tem receio de que ele protagonize novo episódio de violência doméstica, como aquele que resultou no registro de boletim de ocorrência, e que ensejou a imposição de medida protetiva de urgência.
4. Diante da nova situação (deferimento de medida protetiva em favor da executada), em que o exequente se encontrava impossibilitado de pegar a criança diretamente com genitora, haveria, em tese, justa causa para exigência de intermediação de terceira pessoa para viabilizar a visitação.
5. Diante de tal quadro, revela-se incabível, por ora, a aplicação de multa procedida na decisão agravada, por descumprimento pela agravante do acordo de visitas homologado por sentença, sem prejuízo de nova cominação, caso se identifique, diante de um novo quadro, justa causa para tal meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado.
6. Recurso conhecido e provido.